Tribunal: TJMT
Processo: 1061252-17.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061252-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE FERREIRA - CPF: 261.500.006-30 (APELADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), SILZOMAR PEREIRA BEJARANO - CPF: 285.505.521-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 113.401.267-53 (APELANTE), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), ARLETE CUNHA SANTOS - CPF: 019.706.902-91 (APELANTE), ARLETE CUNHA SANTOS - CPF: 019.706.902-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO JOSE FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA NEVES FERREIRA - CPF: 065.156.731-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS
– PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RÉUS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme jurisprudência do STJ,
“
o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes (...)”
(AgInt no REsp n. 1.677.476/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Em razão da ausência de citação dos réus, impõe-se a nulidade da sentença de procedência dos pedidos em
ação de
despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1061252-17.2019.8.11.0041

APELANTE: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS

APELADA: MARIA AUXILIADORA NEVES FERREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS

contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de
despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis, de procedência do pedido para declarar
rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes, e por consequência, condenar os réus ao pagamento dos aluguéis entre os meses de setembro, outubro, novembro, dezembro de 2019 até a data da desocupação, no valor mensal de R$ 900,00 (novecentos reais) acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de cada vencimento e juros de mora de 1% a.m., a partir de cada vencimento; condenar os réus ao pagamento da multa contratual no valor de 10% do valor do aluguel em atraso e ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O apelante alega que o imóvel em questão era de propriedade dos locatários, pessoas idosas, que foram manipuladas pela apelada a transferirem o imóvel de sua propriedade, adquirido ao longo de uma vida, por conta de uma dívida que há muito vinha sendo paga.

Aduz que foi decretada sua revelia, mas não foi cumprida a determinação da Magistrada para que os réus fossem citados, fato que não houve o cumprimento de tal determinação em nenhum momento do curso processual. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade dos atos processuais, determinando a citação regular/intimação do apelante para que exerça o seu direito ao contraditório.

Em contrarrazões, a apelada postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suma, o apelante alega que o imóvel em questão era de propriedade dos locatários, pessoas idosas, que foram manipuladas pela apelada a transferirem o imóvel de sua propriedade, adquirido ao longo de uma vida, por conta de uma dívida que há muito vinha sendo paga; assevera que foi decretada sua revelia, mas não foi cumprida a determinação da Magistrada para que os réus fossem citados.

Pois bem. Após o ajuizamento da ação, a Magistrada indeferiu a antecipação de tutela e designou audiência de conciliação para 11.08.2020, com determinação de citação e intimação dos réus.

No andamento indicado no PJe em 18.05.2020 consta a expedição de carta de citação e intimação. Em momento posterior, o autor
manifestou informando seu desinteresse na realização da audiência de conciliação e a Magistrada deferiu
o pedido de cancelamento de audiência de conciliação e determinou a citação dos réus para apresentarem
defesa, nos termos do artigo 335, III do CPC.

Após a primeira determinação de citação, o patrono dos réus peticionou para requerer a juntada de procuração, mas sem poderes específicos/especiais para receber a citação. Portanto, a mencionada petição não configura comparecimento espontâneo dos réus.

Desta feita, embora conste na sentença o registro de que os réus, devidamente citados, deixaram
transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de defesa, não há nos autos evidência da perfectibilização do ato. Sobre a citação, consta a carta de citação e andamento “expedição de aviso de recebimento (AR)”, mas não está juntado o comprovante de recebimento.

Assim, deve ser provido o recurso e reconhecida a nulidade da sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS PELO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Esta Corte firmou o entendimento de que o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes. 2. Na espécie, antes de promovida a citação da executada, o advogado peticionou nos autos para solicitar a emissão de certidão de objeto e pé do feito, sem juntar procuração aos autos. Tal hipótese não caracteriza o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1º, do CPC/2015. 3. Agravo interno improvido”
(AgInt no REsp n. 1.677.476/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE CONTRÁRIA PARA AFASTAR A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGADA. 1. "Em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes: (...) É que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com: a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação. Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo: a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa" (EREsp n. 1.709.915/CE, relator Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 9/8/2018). 1.1. No caso em apreço, não houve cumprimento dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência pacífica desta Corte, haja vista que o advogado, munido de procuração sem poderes específicos para receber citação, compareceu aos autos apenas para indicar bens à penhora. Logo, tendo havido citação por meio de oficial de justiça, anterior ao comparecimento do patrono da parte, o termo inicial para opor os embargos à execução é a data da juntada do mandado de citação. Nessa linha: julgamento monocrático do REsp nº 1.505.418/DF, da lavra da Ministra Maria Isabel Gallotti. 2. Agravo interno desprovido”
(AgInt no AREsp n. 1.468.234/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA REQUERIDA - REVELIA – PROCEDÊNCIA – PROCURADOR DESTITUÍDO DE PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO – NULIDADE VERIFICADA – SENTENÇA REVOGADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ, o comparecimento espontâneo da parte somente supre a falta de citação na hipótese de haver nos autos procuração outorgando poderes especiais ao causídico para receber citação. Ausente outorga de poderes especiais para o recebimento do ato citatório ao advogado da parte requerida no instrumento de procuração jungido ao feito, é de se reconhecer a nulidade da sentença que decretou a revelia”
(N.U 1000273-04.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, anulo a sentença e determino o retorno dos autos, a fim de que os réus sejam citados e possibilitados de exercerem o
direito ao contraditório.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023